Tribunal: TJSP
Processo: 1008922-38.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de indenização por danos materiais, proposta por adquirente de imóvel, com base no atraso da entrega do imóvel - Acolhimento - Inconformismo apenas da segunda corré - Legitimidade passiva ad causam - Parte que participou expressamente do negócio celebrado na condição de co-promitente vendedora - Natureza da relação jurídica entre as rés que não interessa e nem

Ementa:
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA - Ação de indenização por danos materiais, proposta por adquirente de imóvel, com base no atraso da entrega do imóvel - Acolhimento - Inconformismo apenas da segunda corré - Legitimidade passiva ad causam - Parte que participou expressamente do negócio celebrado na condição de co-promitente vendedora - Natureza da relação jurídica entre as rés que não interessa e nem afeta o direito do autor - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000210995
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008922-38.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante GANDINI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, é apelado AILTON SOUZA DIAS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de março de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008922-38.2017.8.26.0286 -Voto no 27.625
2
Apelação Cível: 1008922-38.2017.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Gandini Empreendimentos Imobiliários LTDA.
Apelado: Ailton Souza Dias
Voto no 27.625
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA -
Ação de indenização por danos materiais,
proposta por adquirente de imóvel, com base
no atraso da entrega do imóvel - Acolhimento -
Inconformismo apenas da segunda corré -
Legitimidade passiva ad causam - Parte que
participou expressamente do negócio celebrado
na condição de co-promitente vendedora -
Natureza da relação jurídica entre as rés que
não interessa e nem afeta o direito do autor -
Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante da sentença de
fls. 316/322, acrescento que esta julgou parcialmente procedente
ação de indenização por danos materiais, proposta por adquirente
de imóvel, com base no atraso da entrega do imóvel, para declarar
a nulidade da cláusula quinta do quadro resumo do instrumento de
fls. 37/58; fixar como termo inicial para contagem do prazo de
entrega da obra a data em que celebrado o contrato preliminar, ou
seja, 16 de junho de 2011 e as rés, solidariamente, a pagar ao
autor os danos emergentes e os lucros cessantes por este
suportado. Condenou as rés, ainda, ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados
em 10% da condenação.
Inconformada, apela apenas a corré
Gandini (fls. 329/343), sustentando, em síntese, ilegitimidade
passiva, em razão de não ser empreendedora, ou incorporadora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008922-38.2017.8.26.0286 -Voto no 27.625
3
empreendimento imobiliário em questão. No mais, aduz ter
vendido a área na qual foi levantado o empreendimento para sua
litisconsorte, por meio de instrumento particular de compromisso
de compra e venda, transferindo-lhe todos os direitos e obrigações
sobre o imóvel. Afirma que ainda consta como proprietária do
imóvel porquanto não houve a regular transferência do título
imobiliário, não sendo beneficiária dos pagamentos efetuados pelo
autor.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões (fls. 349/352).
2.
Cinge-se
a
controvérsia
exclusivamente quanto a legitimidade passiva da apelante.
Do que consta dos autos, celebraram as
partes, inclusive a apelante, expressamente, em 6 de junho de
2011, instrumento de compromisso de compra e venda de imóvel,
referente ao apartamento n.o 2, bloco no 37, do Condomínio
Residencial Villas de Santa Rosa (fls. 37/59).
Para acolher a pretensão, entendeu o
julgador a quo reconheceu abusiva a cláusula contratual que
condicionou o prazo de entrega do imóvel, à assinatura do
contrato financiamento com a instituição financeira, condenando
as requeridas, solidariamente a pagar ao autor, indenização a título
de danos emergentes e lucros cessantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008922-38.2017.8.26.0286 -Voto no 27.625
4
Contra
esta
decisão,
insurge-se
somente a corré Gandini, sem atacar o mérito da causa, mas
apenas defendendo sua ilegitimidade passiva.
Sem razão, contudo.
Com efeito, rejeita-se a alegação de
ilegitimidade passiva da apelante.
A recorrente firmou o instrumento
celebrado entre as partes na posição de co-vendedora, tendo
atuado em conjunto com a construtora e incorporadora.
Essa conduta revela a soma de esforços
e
efetiva
participação
das
duas
requeridas,
tornando-as
responsáveis de forma solidária, na medida em que perseguem a
mesma finalidade por estratégias comuns.
Não por outro motivo, assim consignou
o ilustre julgador: “Destarte, por força dos artigos 7o, parágrafo
único, 34 e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor,
elas
respondem,
de forma objetiva e solidária, por todo e qualquer
dano provocado
pela cadeia de fornecimento
do serviço/produto

que formaram,
no momento da assinatura
dos contratos.”.
Ao adquirente não interessa a natureza
das relações negociais envolvendo as rés, questão que deve ser
debatida exclusivamente entre ambas, até mesmo mediante
oferecimento de pleito de regresso, se for o caso.
Em
face,
porém,
da
forma
como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008922-38.2017.8.26.0286 -Voto no 27.625
5
participou a apelante do negócio, chega ser infantil a insistência do
reconhecimento de sua ilegitimidade para responder pelos efeitos
do descumprimento da avença que firmou.
Em suma, deve ser mantida a r.
sentença recorrida, por ter dado correta solução à lide.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, imponho a apelante vencida honorários
adicionais de 5% sobre o montante, já previsto na sentença.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso do autor.
Galdino Toledo Júnior
Relator